Tribunal: TJSP
Processo: 1002536-09.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. FURTO EM ESTACIONAMENTO. Restando comprovada a desídia da ré na guarda e conservação do veículo colocado sob os seus cuidados, de rigor a procedência do pedido de ressarcimento de valores formulado pela companhia/autora que se viu obrigada a indenizar o segurado. Inteligência da Súmula/STJ no 130. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. FURTO EM ESTACIONAMENTO. Restando comprovada a desídia da ré na guarda e conservação do veículo colocado sob os seus cuidados, de rigor a procedência do pedido de ressarcimento de valores formulado pela companhia/autora que se viu obrigada a indenizar o segurado. Inteligência da Súmula/STJ no 130. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pela apelante para 15% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, do CPC).